Tribunal: STF
Processo: RMS 26614
Classe: RMS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Agravo interno. Recurso ordinário em mandado de
   segurança. Anistia. Prova.
1. As informações prestadas dão
   conta de que os requerimentos de anistia estão sendo regularmente
   apreciados, observados os critérios de idade e de saúde dos
   requerentes. Os documentos juntados não são suficientes para
   comprovar a preterição do requerimento do recorrente, sendo certo
   que não cabe o exame aprofundado de provas em sede de mandado de
   segurança.
2. Agravo regimental desprovido.